Tribunal: TJPA
Processo: 0014601-15.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III AMBOS DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ? COMPETENCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDÊNCIA - A materialidade do crime pode ser verificada pelo Laudo do Exame Toxicológico Definitivo, constante às fls. 21 dos autos, o qual constata que as substâncias apreendidas, divididas em 34 petecas de erva, 38 petecas de substância pulverulenta e 01 pedra da substância petrificada tratavam-se das substâncias vulgarmente conhecidas com ?Maconha? e ?Cocaína?. 2. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.3. Os depoimentos dos agentes penitenciários que efetuaram a apreensão das drogas, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade. 4. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.5. Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 6. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 7. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? IMPROCEDÊNCIA - As provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.8. A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.9. Não é razoável acreditar que a enorme quantidade de droga apreendida em poder do réu, acondicionadas em embalagens separadas (petecas), fosse apenas para consumo, especialmente considerando que o réu se encontrava em um estabelecimento prisional.10. DOSIMETRIA - o Magistrado a quo, aplicou a pena-base de acordo com a análise do art. 59 do CP, justificando de maneira idôneas a valoração das circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu. 11. Na segunda fase da dosimetria, não foram consideradas circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 600 dias-multas.12. Na terceira fase aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 40, III da lei nº. 11.343/06, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, considerando que o réu é reincidente.13. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento. 14. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0014601-15.2017.814.0401
APELANTE: CLEBER JUNIOR CONCEIÇÃO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33,
CAPUT C/C ART. 40, III AMBOS
DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - COMPETENCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA
-

A materialidade do crime pode ser verificada pelo Laudo do Exame Toxicológico Definitivo, constante às fls. 21 dos autos, o qual constata que as substâncias apreendidas, divididas em 34 petecas de erva, 38 petecas de substância pulverulenta e 01 pedra da substância petrificada tratavam-se das substâncias vulgarmente conhecidas com ¿Maconha¿ e ¿Cocaína¿.
2.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
3.

Os depoimentos dos agentes penitenciários que efetuaram a apreensão das drogas, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.
4.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.
5.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
6.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
7.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
- IMPROCEDÊNCIA -
As provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
8.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.
9.

Não é razoável acreditar que a enorme quantidade de droga apreendida em poder do réu, acondicionadas em embalagens separadas (petecas), fosse apenas para consumo, especialmente considerando que o réu se encontrava em um estabelecimento prisional.
10.

DOSIMETRIA -
o Magistrado a quo, aplicou a pena-base de acordo com a análise do art. 59 do CP, justificando de maneira idôneas a valoração das circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada
em 06 anos de reclusão e 600 dias-mult
a, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu.
11.

Na segunda fase da dosimetria, não foram consideradas circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 600 dias-multas.
12.

Na terceira fase aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 40, III da lei nº. 11.343/06, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, resultando em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, considerando que o réu é reincidente.
13.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS -
Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.
14.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0014601-15.2017.814.0401
APELANTE: CLEBER JUNIOR CONCEIÇÃO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

CLEBER JUNIOR CONCEIÇÃO DAS NEVES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a 07 (quarto) anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 08.06.2017, os agentes penitenciários Edilson Correa Lima e Fabio da Silva Lima estavam de serviço no Centro de Recuperação do Coqueiro, localizado no Conjunto Satélite, WE- 01, nº.10, Município de Belém, quando flagraram o denunciado, Cleber Junior Conceição das Neves, de posse de substâncias entorpecentes ilícitas.

Relata que ao realizarem a transferência do interno Cleber Junior, do anexo 02 para o anexo 06 os agentes penitenciários encontraram dentro de uma sacola, que continha os pertences pessoais do denunciado as seguintes substâncias: 34 petecas contendo substância semelhante à droga conhecida como ¿maconha¿, 38 petecas e mais uma pedra da substância assemelhada a droga identificada vulgarmente como ¿cocaína¿.

Informa que toda a substância identificada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia.

Em depoimento na fase policial, o denunciado informou que a substância entorpecente encontrada em seus pertences não é de sua propriedade e que, possivelmente, outro detendo colocou esse material em sua sacola.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 20.07.2017, conforme se observa à fl.19-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 56/62-v, na qual o Magistrado a quo, utilizando-se do instituto do
emendatio libelli
, condenou o apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da lei nº. 11.343/06.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação fls. 116/117 e apresentou as razões recursais às fls. 119/124, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio do
In Dubio Pro Reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Aduz a reforma da dosimetria com relação a pena de multa, pleiteando a isenção com relação a pena pecuniária, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento.

Em contrarrazões, às fls. 75/87, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 94/97, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0014601-15.2017.814.0401
APELANTE: CLEBER JUNIOR CONCEIÇÃO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que
restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo Laudo do Exame Toxicológico Definitivo, constante às fls. 21 dos autos, o qual constata que as substâncias apreendidas, divididas em 34 petecas de erva, 38 petecas de substância pulverulenta e 01 pedra da substância petrificada tratava-se das substâncias vulgarmente conhecidas com ¿Maconha¿ e ¿Cocaína¿.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

A testemunha FÁBIO DA SILVA LIMA, agente penitenciário que encontrou as substâncias entorpecentes, declarou em Juízo, que enquanto estavam fazendo a transferência do detento, ora acusado, do anexo 02 para o anexo 06 do Centro de Recuperação do Coqueiro, encontraram no interior de uma sacola, que continha os pertences do réu, as drogas separadas em 34 petecas de maconha, 387 petecas de cocaína e uma substância petrificada.

A testemunha EDILSON CORREA LIMA, também agente penitenciário, relatou que participou da diligência que acabou culminando na apreensão das drogas. Informou que no dia dos fatos, o acusado estava sendo remanejado de uma cela do anexo 02 para um do anexo 06, sendo que em tais situações, a operação de praxe é que seja feita a revista pessoal dos detentos e de seus pertences, e durante a revista nos bens do aludido acusado, foram encontradas as substâncias que, posteriormente constatou-se tratar-se de drogas.

Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes.

Os depoimentos dos agentes penitenciários que efetuaram a apreensão das drogas, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Desta forma,
o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização,
o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Ademais, não é razoável acreditar que a enorme quantidade de droga apreendida em poder do réu, acondicionadas em embalagens separadas (petecas), fosse apenas para consumo, especialmente considerando que o réu se encontrava em um estabelecimento prisional.

DOSIMETRIA

Com relação a dosimetria, verifico que o Magistrado a quo, aplicou a pena-base de acordo com a análise do art. 59 do CP, justificando de maneira idôneas a valoração das circunstâncias judiciais.

A pena-base foi fixada
em 06 anos de reclusão e 600 dias-mult
a, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não foram consideradas circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 anos de reclusão e 600 dias-multas.

Na terceira fase aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 40, III da lei nº. 11.343/06, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, resultando em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, considerando que o réu é reincidente.

Portanto, dosimetria irretocável.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.

A defesa pleiteia a isenção ao pagamento de custas processuais, sob alegação de que o réu não possui condições financeiras de arcar com o pagamento.

Não é possível a isenção das custas processuais, pois trata-se de consequências do decreto condenatório. Sendo possível apenas, a avaliação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, quanto a miserabilidade do réu, que se verificada, pode ocasionar a inexigibilidade do pagamento.

Portanto, a condição de hipossuficiência do réu para o pagamento de custas, deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator